Tribunal: TJMT
Processo: 1002120-27.2025.8.11.0006
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002120-27.2025.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ANAVELIS CAROLINE PINHEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 070.216.201-95 (EMBARGANTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ementa: direito processual civil e do consumidor. embargos de declaração em apelação cível. ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. omissão e contradição. inexistência. rediscussão de mérito. contratação digital. biometria facial e histórico de utilização. boa-fé objetiva. prequestionamento. recurso rejeitado.

I. caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu recurso de apelação, mantendo a improcedência de ação declaratória de inexistência de débito.

II. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao analisar o conjunto probatório relativo à contratação digital e à utilização dos serviços de crédito; (ii) determinar se a insurgência da embargante constitui via adequada para a rediscussão do mérito e revaloração de provas.

III. razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando ao rejulgamento da causa por mero inconformismo da parte com o resultado desfavorável.

4. O acórdão embargado enfrentou a matéria de forma exaustiva e holística, fundamentando a validade da contratação não apenas na biometria facial (selfie), mas no fluxo de autenticação digital (registros de IP e geolocalização) e no extenso histórico de relacionamento creditício da embargante com a instituição financeira.

5. A tese de fraude é elidida pela prova de utilização contínua dos serviços de crédito por anos e pela realização de transações em benefício próprio, o que atrai a aplicação do princípio da boa-fé objetiva e do venire contra factum proprium.

6. A insurgência quanto ao valor probatório das telas sistêmicas e à ausência de certificação ICP-Brasil revela tentativa de revaloração de provas e rediscussão de tese jurídica já decidida sob outro prisma de fundamentação, o que desvirtua a finalidade do recurso previsto no art. 1.022 do CPC.

7. O prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC) torna desnecessária a oposição de aclaratórios para a menção numérica de dispositivos legais quando a questão jurídica já foi efetivamente debatida e decidida pelo órgão colegiado.

IV. dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Inexistindo os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe. 2. O recurso integrativo não é via adequada para a rediscussão do mérito ou para a revaloração do acervo probatório constante dos autos. 3. A validação de contratação digital amparada em biometria facial e histórico de uso contínuo afasta a alegação de omissão por suposta fragilidade de prova unilateral.”

________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 994, 1.022, 1.023 e 1.025; CC, art. 422.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022; STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 1.946.653/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 18.03.2022; TJMT, N.U 1034584-59.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 03.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ANAVÉLIS CAROLINE PINHEIRO DE OLIVEIRA contra o v. acórdão prolatado por esta Primeira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, nos autos da apelação cível nº 1002120-27.2025.8.11.0006, movida pela embargante contra NU PAGAMENTOS S.A., ora embargada, desproveu o recurso de apelação interposto pela autora, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos iniciais, fundamentando-se na robustez das provas apresentadas pela instituição financeira, que demonstram a contratação digital mediante biometria facial e o uso contínuo dos serviços de crédito pela consumidora por anos, o que atrai a aplicação do princípio do venire contra factum proprium (cf. Id. nº 358464383).

Em suas razões recursais, a embargante sustenta a existência de omissão e contradição no v. acórdão, ao argumento de que a decisão validou a suposta contratação com base em provas frágeis e unilaterais, consistentes em telas sistêmicas produzidas pela própria instituição financeira e em uma simples selfie, desacompanhadas de cadeia de autenticação segura e verificável.

Alega que tais elementos não são aptos a comprovar a celebração de negócio jurídico complexo, especialmente contrato de empréstimo, ressaltando que o acórdão deixou de enfrentar pontos essenciais, como a unilateralidade das provas, a insuficiência da selfie para demonstrar manifestação de vontade e a ausência de comprovação idônea da contratação.

Afirma, ainda, que nega a contratação, o recebimento, o desbloqueio e a utilização do suposto cartão e do empréstimo, bem como desconhece os extratos e pagamentos apresentados, inexistindo comprovação de quitação ou uso do crédito.

Defende a ausência de documento contratual específico, de aviso de recebimento assinado ou de qualquer elemento técnico que vincule de forma inequívoca sua manifestação de vontade ao contrato impugnado, defendendo ser vítima de fraude.

Argumenta que o acórdão, ao admitir tais provas, inverteu indevidamente o ônus probatório, impondo à consumidora a produção de prova negativa (prova diabólica), em violação ao art. 373, II, do CPC e ao art. 6º, VIII, do CDC, quando caberia à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação por meio de provas robustas.

Defende a atribuição de efeitos infringentes aos embargos, sob o fundamento de que o saneamento dos vícios apontados conduz necessariamente à reforma do julgado, com o reconhecimento da inexistência do débito, diante da não comprovação da contratação, como consequência, requer a declaração de inexigibilidade da dívida, a exclusão de seu nome dos cadastros restritivos e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, estes configurados in re ipsa em razão da negativação indevida.

Pede, sob esses fundamentos, o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar as omissões e contradições apontadas e reformar integralmente o acórdão, julgando procedentes os pedidos iniciais, além da inversão do ônus sucumbencial (cf. Id. nº 359493897).

Em contrarrazões, a embargada refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição do recurso (cf. Id. nº 361641376).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ANAVÉLIS CAROLINE PINHEIRO DE OLIVEIRA contra o v. acórdão prolatado por esta Primeira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, nos autos da apelação cível nº 1002120-27.2025.8.11.0006, movida contra NU PAGAMENTOS S.A., desproveu o recurso de apelação interposto pela autora, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos iniciais, ao fundamento de que as provas produzidas pela instituição financeira seriam robustas e suficientes para demonstrar a contratação digital mediante biometria facial, bem como o uso contínuo dos serviços de crédito pela consumidora ao longo dos anos, atraindo a incidência do princípio do venire contra factum proprium.

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra decisão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (CPC, art. 994).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”1. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar asdecisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração.Esserecurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação dasdecisõesjudiciais, como acontece com os demais recursos. Suafinalidade écorrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial,EREsp40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratóriosé dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e10)epelodever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargosdedeclaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso dos autos, da análise minuciosa do acórdão embargado, verifica-se que este Tribunal enfrentou a matéria de forma exaustiva e fundamentada. Ao contrário do que sustenta a embargante, o Colegiado não se limitou a validar telas sistêmicas isoladamente, mas analisou o conjunto probatório de forma holística.

O acórdão consignou expressamente que a instituição financeira desincumbiu-se de seu ônus probatório ao apresentar o fluxo completo da contratação digital, validado por biometria facial (selfie) e acompanhado de registros de IP e geolocalização. Mais relevante ainda, a fundamentação destacou o extenso histórico de relacionamento creditício da embargante com o banco, incluindo a utilização recorrente de cartão de crédito e a contratação e quitação de outros empréstimos pessoais em datas anteriores.

Nesse cenário, entendo que a alegação de “fragilidade probatória” foi devidamente rebatida.

O acórdão utilizou o princípio da boa-fé objetiva para demonstrar que a conduta da embargante, ao usufruir dos serviços bancários por longo período e realizar transações, inclusive para contas de sua própria titularidade, é incompatível com a posterior negação do vínculo contratual.

Friso que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. (STJ - Quarta Turma - Rel. Min. Luis Felipe Salomão - EDcl no AgInt no REsp n. 1.877.995/DF, julgado em 21/2/2022, DJe de 25/2/2022.).

A insurgência quanto à ausência de certificação ICP-Brasil ou cadeia de custódia específica constitui mero inconformismo com a técnica probatória aceita pela jurisprudência para contratos digitais. O julgado deliberou de forma diversa da pretendida pela embargante, sob outro prisma de fundamentação, o que não configura omissão ou negativa de prestação jurisdicional.

Nesse ponto, a respeito dos limites estreitos desta via recursal, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é incisiva ao dispor que os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida (STJ - Sexta Turma - Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro - EDcl no AgRg no AREsp: 1946653/SP, DJe: 18/03/2022).

Cumpre destacar que o sistema processual vigente consagrou a figura do prequestionamento ficto, positivada no artigo 1.025 do Código de Processo Civil, tornando desnecessária a oposição de aclaratórios apenas para forçar a menção expressa a dispositivos de lei quando a matéria jurídica já houver sido debatida e decidida no acórdão.

Evidencia-se, portanto, que a embargante busca, sob o pretexto de sanar vícios inexistentes, a revisão do mérito da decisão que lhe foi desfavorável, o que é vedado nesta via recursal estreita. Não há omissão quando o julgador se pronuncia sobre as questões de fato e de direito essenciais para o deslinde da controvérsia, ainda que não adote a tese da parte recorrente.

As questões suscitadas nos presentes embargos não configuram omissões que o acórdão embargado estivesse obrigado a suprir. O que se observa, na realidade, é a tentativa de a embargante, por meio denovosembargos de declaração, fazer prevalecer uma narrativa sobre os fatos processuais que não encontra respaldo na documentação dos autos,enão se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração.

A propósito:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1- Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, à unânime, conheceu parcialmente do Recurso de Agravo de Instrumento e o desproveu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) saber se teve erro material na apreciação da comprovação documental do cumprimento da ordem judicial de expedição de ofício à operadora de telefonia; e (ii) saber se o Acórdão deixou de enfrentar tese jurídica sobre a necessidade de depoimento pessoal dos autores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A análise do Recurso de Agravo de Instrumento indicou a perda superveniente de objeto quanto à expedição de ofício e à juntada de mídias audiovisuais, tendo em vista o efetivocumprimento das diligências conforme os documentos constantes nos autos.

4- Quanto à oitiva dos autores, foi registrado no termo de audiência que houve deliberação judicial pela dispensa do depoimento pessoal, sendo que, à luz do art. 385 do CPC, tal providência não pode ser requerida pela própria parte.

5- A insurgência recursal busca rediscutir matéria já analisada, o que desvirtua a finalidade dos Embargos de Declaração, instrumento restrito à correção de vícios formais da decisão, conforme artigo 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

6- Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento: “1. A alegação de erro material ou omissão não se sustenta quando a decisão embargada já enfrentou de modo claro e completo os argumentos e provas dos autos. 2. Odepoimento pessoal da parte somente pode ser requerido pela parte contrária, nos termos do art. 385 do CPC.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - N.U 1034584-59.2024.8.11.0000,Julgadoem03/06/2025,Publicadono DJE 05/06/2025).

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. RECONHECIMENTO DEDECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo interno interposto em face de decisão monocrática que reconheceu a decadência da pretensão anulatória da partilha de bens homologada em inventário judicial.

2. Os embargantes sustentam erro de fato no acórdão embargado, por suposta ausência de intimação quanto ao plano de partilha; alegam violação ao art. 652 do CPC, bem como aplicação equivocada do art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdãoembargado que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à alegação de ausência de intimação válida sobre o plano departilha e àcorreta aplicação do prazo decadencial previsto no art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações de nulidade de intimação e reconheceu que os embargantes estavam representados por advogado nos autos do inventário e que foram devidamente intimados, não havendo vício.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022). 2. A mera discordância da parte com os fundamentos da decisão não autoriza a sua modificação por meio de embargos de declaração.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO - N.U 000175-03.2021.8.11.0052,Julgadoem 03/06/2025,Publicadono DJE 05/06/2025).

Registro, por fim, que, inobstante os embargos interpostos aparentarem distorcer a real finalidade da espécie recursal, uma vez que inexistem vícios a serem sanados, não há, neste momento, motivos para aplicar a multa por recurso protelatório. A interposição, nesta oportunidade, aparenta decorrer do mero inconformismo do recorrente com o resultado do julgamento, não estando eivada de má-fé processual. Todavia, o embargante fica advertido de que a nova interposição deaclaratóriosimplicará na aplicação das penalidades previstas no §2º do art. 1.026 do CPC.

Peloexposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026